Tribunal: TJMT
Processo: 0035018-59.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035018-59.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM

NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ANA MARIA ROMANCINI - CPF: 011.885.571-90 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0006-01 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA DE OBJETO – CRÉDITO EXECUTADO QUE ESTÁ INSERIDO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – ART. 161, §§ 1° E 6° DA LEI Nº. 11.101/2005 (LFRE) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA – INTERESSE JURÍDICO NA REFORMA EXISTENTE
IN STATUS ASSERTIONIS
– QUESTÃO JURÍDICA A SER DIRIMIDA NO MÉRITO – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUBMISSÃO DA PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO AO NOVO REGIME JURÍDICO DITADO PELA LFRE – PERDA DE OBJETO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em relação à alegação de falta de interesse recursal arguida nas contrarrazões, à luz do que é argumentado nas razões do apelo, ou seja,
in status assertionis
, se faz presente o interesse jurídico da parte apelante de ver reformada a sentença recorrida, uma vez que, nos termos de suas teses recursais, a sentença da execução deveria ser cassada, se confundindo, portanto, a análise das alegações recursais com o próprio mérito do recurso, devendo, nesta seara haver apreciação. Preliminar rejeitada.

Dos autos do processo de recuperação extrajudicial verifica-se que os créditos exequendos objeto dos processos exequendos conexos números 0035018-59.2012.8.11.0041 e 0042362-23.2014.8.11.0041 (em que foi proferida a sentença recorrida) estão contemplados no plano de recuperação extrajudicial apresentado pela parte devedora Atlas, ora executada e apelada.

Ponderando que nos autos do processo de recuperação extrajudicial foi proferida sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial, os créditos nela descritos estão submetidos aos termos condicionais da referida recuperação, os quais, portanto, passam pela novação
sui generis
, constituindo títulos executivos judiciais. Inteligência do art. 161, § 6° da Lei nº. 11.101/2005 (LFRE).

Conclui-se, assim, que as execuções são esvaziadas em sua razão de existir, devendo eventual pretensão de satisfação da obrigação ser submetida ao crivo do plano recuperacional extrajudicial e seguir novo regime jurídico diverso, qual seja, o da LFRE. Aplica-se esta mesma premissa à recuperação judicial disposta no art. 59, § 1° da LFRE, que também institui idêntica novação
sui generis
da LFRE, valendo destacar, inclusive, que a redação do dispositivo legal é quase a mesma do art. 161, § 6° da LFRE, reforçando, destarte, a imperativa extinção da execução sem resolução do mérito por perda de objeto, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada. Precedentes.

É firme a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça no sentido de que
“(...) O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias” (art. 59 da Lei 11.101/2005). Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0056372-09.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

Para a análise do caso vertente é suficiente que se afira a submissão do crédito ao plano de recuperação extrajudicial e a conseguinte homologação judicial deste plano, sendo premente destacar que eventual insatisfação da parte apelante em relação à classificação do crédito ou às novas condicionantes da obrigação novada deverá ser suscitada no processo correto, que é o da recuperação extrajudicial acima referida, cabendo ao juízo recuperacional dirimir eventual insurgência da apelante nesta seara.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035018-59.2012.8.11.0041

APELANTE: COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

APELADA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0035018-59.2012.8.11.0041 (Cód. 781421 – nº. 870/2012),
“nos termos do artigo 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
, declarou extinto processo, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do seu objeto.

Nas razões do apelo acostada no Id. 179810185, a parte apelante aduz, em síntese, que a extinção é irregular, porque a Lei Falimentar, nos termos do art. 161, § 4°, não autoriza a extinção da execução, já que não há comprovação de que o crédito executado está incluído no plano recuperação extrajudicial homologado por sentença.

Destaca que
“ao contrário da falência, na recuperação extrajudicial não há a formação de juízo universal, isto é, não há a exigência de que todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa sejam submetidas ao juízo da falência”
, de modo que entende não ser
“aplicáveis os arts. 76, 99, inciso V e 126 da Lei Falimentar, uma vez que os mencionados dispositivos fazem referência unicamente à falência ou à recuperação judicial, o que não é o caso da Apelada”
(sic).

Sustenta ser juridicamente impossível à parte exequente apelante submeter o crédito à recuperação extrajudicial, salientando que
“a recuperação extrajudicial é um acordo privado entre devedor e credores, no qual cabe ao devedor apresentar o seu plano de recuperação e aos devedores, apresentarem as suas impugnações, caso queiram”
, sendo que
“a intervenção estatal é acessória, cabendo ao Poder Judiciário apenas a sua homologação”
(sic).

Acrescenta que
“a Apelada não demonstrou, em momento algum, que o crédito da Apelante requerido no cumprimento de sentença extinto está abrangido pelo plano de recuperação extrajudicial”
(sic).

Par desses argumentos, pede
“que o presente recurso seja conhecido e provido para cassar a sentença apelada e seja dado seguimento ao cumprimento de sentença extinto irregularmente”
, bem como que “
seja assegurada a manutenção da penhora dos créditos da Apelada provenientes da falência da Olvepar S/A”
(sic).

Intimada, a parte apelada executada Atlas apresenta contrarrazões na peça Id. 179811152, aduzindo que
“diante da homologação do Plano de Recuperação, tendo em vista a inequívoca subordinação do crédito excutido, que se encontra listado no feito recuperacional, e a superveniente quitação dos créditos novados (Doc. 03), tem-se que a r. sentença que extinguiu a execução está absolutamente adequada, e deve ser mantida por este E. Tribunal de Justiça”
(sic).

Defende ser evidente a falta de interesse recursal diante da perda do objeto da apelação pela novação e quitação do crédito exequendo, nos termos do art. 163, §§ 1° e 6° da LFRE, uma vez que, nos termos legais,
“uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação”
, além de que
“a sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial”
(sic).

No mérito propriamente dito, argumenta ter sido
“adequada extinção do feito pela incontestável subordinação dos créditos à recuperação extrajudicial”
(sic), estando escorreita a sentença, porque em consonância com os ditames do art. 485, VI do CPC e art. 161, § 6° da LFRE.

Diz, de outro lado, que é desnecessário a habilitação de crédito, uma vez que o crédito exequendo está devidamente listado na recuperação extrajudicial da apelada e já foi adimplido, sendo que
“já estando estes devidamente habilitados na Recuperação Extrajudicial, sabedora desta circunstância, competia à Apelante opor embargos declaratórios para corrigir o suposto erro material, tratando-se a Apelação de inadequada via eleita”
(sic).

Pede a parte apelada
“seja reconhecida a ausência de interesse recursal, tendo em vista a superveniência da sentença homologatória do Plano de Recuperação Extrajudicial e a quitação dos créditos excutidos, situação essa que impede o conhecimento da Apelação, caracterizado pela perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC”
e, eventualmente no mérito,
“seja NEGADO O PROVIMENTO, diante da subordinação dos créditos excutidos à Recuperação Extrajudicial, e pela novação destes créditos, em virtude da homologação do Plano de Recuperação, que torna inviável a cobrança dos créditos na forma originalmente contraída em caso de eventual descumprimento do Plano de Recuperação, com base nos arts. 59, 161, §1º e 163, §1º da Lei nº. 11.101/2005”
(sic).

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo no Id. 180461657.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, em relação à alegação de falta de interesse recursal arguida nas contrarrazões, infere-se que, à luz do que é argumentado nas razões do apelo, ou seja,
in status assertionis
, se faz presente o interesse jurídico da parte apelante exequente de ver reformada a sentença recorrida, uma vez que, nos termos de suas teses recursais, a sentença da execução deveria ser cassada, se confundindo, portanto, a análise das alegações recursais com o próprio mérito do recurso, devendo, nesta seara, serem apreciados em conjunto.

Destarte,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de falta de interesse recursal.

Ademais, infere-se que o recurso é tempestivo, adequado e contém preparo, de modo que
CONHEÇO
do apelo interposto.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da sentença recorrida que, em razão da prolação de sentença de homologação de plano de recuperação extrajudicial nos autos do processo número 1022365-90.2021.8.11.0041, declarou extintos os processos exequendos conexos números 0035018-59.2012.8.11.0041 e 0042362-23.2014.8.11.0041 em
uma só sentença
, proferida nos termos do édito sentencial de Id. 178767159, proferida neste segundo processo e transladada para o primeiro, nos seguintes termos:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PJE nº 0042362-23.2014.8.11.0041 (código antigo n. 918429)(P)

VISTOS,

A presente execução tem por objeto
o recebimento do valor correspondente a multa fixada para cumprimento da obrigação referente a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n° 0035018-59.2012.8.11.0041 (número antigo 870/2012 e código 781421),
sendo executada em autos apartados “a fim de evitar tumulto processual”, conforme decisão proferida na execução de origem (id. 47102925 - Pág. 42).

A parte Exequente compareceu no id. 105354619, esclarecendo que em virtude da sentença proferida na Ação Revocatória n° 49879-79.2014.811.0041, os créditos executados tanto nesta ação quanto na execução n. 0035018-59.2012.8.11.0041 estão garantidos pela penhora dos créditos que a executada ATLAS detém na Massa Falida da empresa Olverpar S.A. (processo n.69/2000 e apensos em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT).

Diante disso, DEFIRO os pedidos postulados no id. 105354619.

Expeça-se ofício ao juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
solicitando o bloqueio dos créditos existentes em favor das Requeridas ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ATLAS AGROINDUSTRIA E BIODIESEL LTDA, VICTORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A e AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA, nos autos do processo nº 69/200 (código n. 80525), encaminhando-se cópia do cálculo da atualização do valor exequendo;

Conste no ofício que os créditos objeto da penhora são todos aqueles que haviam sido cedidos pela ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA à ATLAS AGROINDUSTRIA E BIODIESEL LTDA, e, posteriormente, VICTORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA e sucessoras, cujas transferências foram anuladas pela Ação Revocatória n° 49879- 79.2014.811.0041.

Solicite-se ainda ao r. juízo que informe quais são os créditos que estão sujeitos aos efeitos da sentença proferida nos autos da Ação Revocatória n° 49879- 79.2014.811.0041 e o atual detentor de cada um deles.

De outra sorte, é sabido que em casos como dos autos
não é possível o credor manter a execução individual, devendo o credor manejar a ação de habilitação junto à recuperação em trâmite
para sua inclusão no quadro de credores, nos moldes previstos no artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência ao disciplinar que
“estão sujeitos à recuperação judicial créditos existentes contra a devedora na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que
não é razoável a retomada das execuções individuais mesmo após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, §4º, da Lei n. 11.101/2005, devendo
o crédito constituído no curso da recuperação judicial mesmo que advindo de decisão proferida em ação proposta contra o devedor, submeter-se ao processo de recuperação (REsp 92.664-RJ, REsp 1272697/DF).

A propósito ainda:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito. (REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)” (grifei).

Isto porque,
caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades
:
(a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência
;
(b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação
; ou
(c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.

Diante de tal conjectura,
perfaz evidente que restará frustrada a prática de qualquer ato expropriatório sobre o patrimônio da devedora, pois estando em regular procedimento de reestruturação
, a empresa não poderia ficar sem a proteção que lhe oferece a Lei de regência (art. 47), tampouco ao livre arbítrio das mais diversas investidas judiciais contra seu patrimônio.

Como consequência lógica de tal situação,
o processo executivo
perde completamente o sentido e a utilidade
, posto que a sua única função seria retirar bens da esfera patrimonial da devedora para adimplir o crédito do exequente, situação que não é mais possível em razão das regras próprias do processo recuperacional e falimentar.

Dito isso, a demanda executiva
apenas poderia voltar a prosseguir em desfavor da falida após o término do processo falimentar
. Contudo, se o exequente não recebeu o seu crédito quando da realização do concurso de credores, tal situação significa, na prática,
que não foram localizados bens suficientes no ativo da falida para pagamento de todos os seus credores, o que tornaria a continuidade da execução inócua, haja vista que inexistiriam bens passíveis de expropriação.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697⁄DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄06⁄2015, DJe 18⁄06⁄2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º §§ 1º e 2º e 8º da Lei 11.101⁄2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido.

5. No entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito.

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequencias processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" (parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido.

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.212.243⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1⁄9⁄2015, DJe 29⁄9⁄2015.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101⁄2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.272.697⁄DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2⁄6⁄2015, DJe 18⁄6⁄2015.)

Desta feita,
entendo pertinente a extinção da presente execução, sob pena de ofensa ao princípio do concurso universal de credores. Por força desse princípio, devem concorrer todos os credores, incidindo o art. 76 da Lei 11.101/2005:

“O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre os bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo".

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 6º, caput, e 99, V, da Lei 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
DECLARO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, bem como a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n° 0035018-59.2012.8.11.0041.

Translade-se cópia da presente decisão para Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa n° 0035018-59.2012.8.11.0041.

Após a expedição do ofício ao juízo falimentar, arquivem-se ambos processos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”

(destaques no original)

Pois bem.

Inicialmente, apenas a título de informação, destaco que o presente feito executivo (nº. 0035018-59.2012.8.11.0041), ajuizada em 03/10/2012, visava a entrega de coisa certa – 2.561 toneladas métricas de óleo degomado –, posteriormente convertida em quantia certa, no valor originário de R$5.249.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais).

Referida demanda ficou paralisada até o desfecho da ação pauliana/revocatória (nº. 49879-79.2014.811.0041 – Cód. 931089), que tramitou perante o mesmo juízo, e julgamento da apelação respectiva sob minha relatoria, que, por maioria de votos, mediante aplicação da técnica de julgamento, ratificou a sentença nela proferida que, em suma, reconheceu o conluio fraudulento entre as empresas envolvidas na cessão de crédito que a ora apelada (Atlas) detinha perante a massa falida da Olvepar S/A (feito nº. 69/2000), declarando-se sua ineficácia e confirmando a tutela antecipatória outrora deferida em seu bojo, consistente na penhora no rosto dos referidos autos até a quantia respectiva de titularidade da parte executada/apelada.

Referido julgado ficou ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO – CONSILIUM FRAUDIS EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CESSIONÁRIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula nº. 481/STJ), cuja mera existência de crédito a receber não se mostra motivo suficiente para seu indeferimento.

Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores, “O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes” (RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional, como no presente caso.

A jurisprudência mais moderna do STJ vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, a relativização de tal requisito se mostra possível “quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores” (REsp 1324308/PR 2011/0154367-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016), de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido e/ou ausência de interesse de agir.

Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade ad causam, posto que cabe ao titular do direito, através da ação pauliana, anular ato jurídico fraudulento em face de devedor insolvente, de pessoa que celebrou o trato ou terceiro adquirente que tenha procedido de má-fé, como é o caso.

Consoante entendimento jurisprudencial, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. Logo, em sendo verificado, por meio documental, que uma das recorrentes faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores, razão pela qual não há se falar em nulidade processual por vício citatório, ainda que o ato tenha sido efetivado em pessoa distinta.

A ação pauliana, que serve para reconhecer a anulabilidade de um negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores, possui, pois, estes dois requisitos para sua propositura: eventus damini e consilium fraudis, ou seja, que haja o dano contra o credor, sendo que o crédito do autor da ação deve ser anterior ao ato considerado fraudulento, autorizando sua relativização em casos específicos; e o propósito de ocorrência da fraude por meio de negócio jurídico com consentimento de terceiro, requisitos esses presentes no presente caso, pelo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.”
(N.U 0049879-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 09/08/2021)

Por fim, anoto que com a retomada do feito executivo, o valor do débito atualizado já perfazia a quantia de R$22.432.476,27 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos), sendo uma vez mais suspensa sua tramitação, em virtude do deferimento do processamento da recuperação extrajudicial da executada/apelada Atlas, tombada sob o nº. 1022365-90.2021.8.11.0041, assim permanecendo até a prolação da sentença extintiva ora combatida.

Feito este registro preambular, e já avançando na celeuma, sem delongas, em relação à
recuperação extrajudicial
, a Lei n°. 11.101/2005 (LFRE) preleciona o seguinte:

“
Art. 161.

O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores
plano de recuperação extrajudicial
.

§ 1º

Estão sujeitos à recuperação extrajudicial
todos os créditos existentes na data do pedido
, exceto os créditos de natureza tributária e aqueles previstos no § 3º do art. 49 e no inciso II do
caput
do art. 86 desta Lei, e a sujeição dos créditos de natureza trabalhista e por acidentes de trabalho exige negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional.
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)
(Vigência)

§ 2º O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos.

§ 3º O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos de 2 (dois) anos.

§ 4º

O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial NÃO ACARRETARÁ suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência PELOS CREDORES NÃO SUJEITOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

§ 5º Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo com a anuência expressa dos demais signatários.

§ 6º

A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial
, nos termos do
art. 584, inciso III do
caput,

da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil.”
(destaquei)

No caso em análise, ao compulsar os autos do processo de Recuperação Extrajudicial nº. 1022365-90.2021.8.11.0041, verifica-se do documento acostado no Id. Num. 59659744 - Pág. 16, que os créditos exequendos objeto dos processos executivos conexos números 0035018-59.2012.8.11.0041 e 0042362-23.2014.8.11.0041 (em que foi proferida a sentença uma recorrida), ao contrário do que é defendido pela parte recorrente,
estão sim contemplados no plano de recuperação extrajudicial apresentado pela parte devedora Atlas, ora executada e apelada
. Veja-se:

Nestes termos, ponderando que nos autos do processo de Recuperação Extrajudicial nº. 1022365-90.2021.8.11.0041 foi proferida
sentença homologatória
do plano de recuperação extrajudicial, os créditos nela descritos estão, portanto, submetidos aos termos condicionais da referida recuperação, passando, portanto, por novação
sui generis
, constituindo
títulos executivos judiciais
(art. 161, § 6° LFRE anteriormente destacado).

Deste modo, considerando que os créditos objetos das execuções números 0035018-59.2012.8.11.0041 e 0042362-23.2014.8.11.0041 estão submetidos às condicionantes do plano recuperacional, conclui-se que as execuções, como bem consignado pelo togado sentenciante, são esvaziadas em sua razão de existir, devendo eventual pretensão de satisfação da obrigação ser submetida ao crivo do plano recuperacional extrajudicial, seguindo novo regime jurídico diverso, qual seja, o da LFRE.

Neste sentido, diversamente do que aduz a parte apelante, saliento que aplica-se esta mesma premissa à recuperação judicial disposta no art. 59, § 1° da LFRE, que também institui
idêntica
novação
sui generis
da LFRE, valendo destacar, inclusive, que a redação do dispositivo legal é quase a mesma do art. 161, § 6° da LFRE acima mencionado (
“a decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial”
), impondo-se, destarte, a extinção da execução sem resolução do mérito por perda de objeto.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA RECUPERANDA – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Reconhecida a novação da dívida em favor da recuperanda pela homologação do plano de RJ, e consequentemente extinta a Execução proposta em seu desfavor, os ônus sucumbenciais lhe recairão caso a Execução seja anterior ao pedido de RJ, por força do princípio da causalidade, pois a sua inadimplência deu causa à propositura de Ação visando o recebimento do crédito.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).”
(N.U 0003722-81.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO – ART. 924, II, DO CPC – INVIABILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DO APELADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PREJUDICADO. “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (caput do art. 49 da Lei 11.101/2005).
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias” (art. 59 da Lei 11.101/2005).

Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais.”
(N.U 0056372-09.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.
3. Nos termos da
iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
4.
Na hipótese,
o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial
, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.
5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6.
O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.
7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO DE COOPERVAL. FALTA DE PREPARO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A RECUPERANDA ESTARIA IRREGULAR ATÉ 2019. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 02 ANOS DE ATIVIDADE PREVISTO NO ART. 48 DA LEI 11.101/05. INOCORRÊNCIA. SÓCIO DE LIMITADA PODE SER SOCIEDADE ESTRANGEIRA. NÃO CONSTITUI QUALQUER IRREGULARIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM NO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO. ESFERA NEGOCIAL.
EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES. MEDIDA QUE SE IMPÕE. NOVAÇÃO REALIZADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CREDORES QUE, EM CASO DE INADIMPLEMENTO, TERÃO DE EXECUTAR AS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS PREVISTAS NO PLANO, NÃO NO TÍTULO ANTERIOR. MANTIDA A PRERROGATIVA DE PEDIR FALÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 94 DA LEI 11.101/05.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS ESTÁ INCLUÍDA NA ESFERA NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ÍNDICE. APESAR DE HAVER PREVISÃO DE CORREÇÃO PELO IPCA, DIZ RESPEITO APENAS AOS CRÉDITOS DOS CREDORES ADERENTES. IPCA DEVE SER O ÍNDICE DE CORREÇÃO PARA TODOS OS CRÉDITOS SUBMETIDOS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. É importante anotar que
a aprovação do plano na recuperação extrajudicial constitui título executivo judicial (art. 161, § 6º, da lei 11.101/05), novando os débitos anteriores submetidos ao plano, razão pela qual não há que se falar no reestabelecimento dos créditos anteriores na forma como pactuados anteriormente.
Assim,
caso haja o inadimplemento de obrigação prevista no plano de recuperação extrajudicial, restará ao credor apenas a via da execução da obrigação específica prevista no plano aprovado, sem prejuízo de que, frustrando-se tal execução, seja requerida a falência da devedora com fulcro no art. 94 da lei 11.101/05. Aliás,
mesmo que o Superior Tribunal de Justiça (no REsp. 1.272.697/DF, abaixo citado) tenha analisado apenas a situação das recuperações judiciais
quando fixou o entendimento de que, após a aprovação do plano, deveriam ser extintas as execuções individuais de créditos concursais e não suspensas, INEXISTE QUALQUER MOTIVO PARA DEIXAR DE SE ESTENDER TAL COMPREENSÃO AO CENÁRIO DAS RECUPERAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DEPOIS QUE O PLANO É HOMOLOGADO.
Afinal, justamente por gerar um título executivo judicial novando as obrigações a si submetidas, assim como ocorre na recuperação judicial, inviabiliza-se na recuperação extrajudicial, após a homologação do plano, a possibilidade de restabelecimento das condições originais dos créditos novados.
(...).”
(TJ-PR - APL: 00167554720198160185 Curitiba 0016755-47.2019.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 01/09/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021) (destaquei)

Ademais, diversamente do que aduz a recorrente Cooperbio no seu apelo, observa-se da sentença de Id. 114939551 proferida nos autos da Recuperação Extrajudicial nº. 1022365-90.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Falência e Recuperação Judicial, proferida em 12/04/2023, mais precisamente o
item 3.3 que homologa o plano de recuperação judicial
, que foi atingido o quórum legal de 1/3 exigido pelo art. 163, § 7° da LFRE, além de que não há impeditivo legal para que a sentença homologatória opere imediatos efeitos em relação aos créditos por ela abrangidos, conforme art. 165 da LFRE, valendo destacar neste contexto que o trânsito em julgado desta pode se alongar por anos, tornando inócua a submissão da sentença homologatória à necessidade de trânsito em julgado.

De mais a mais, para a análise do caso vertente é suficiente que se afira a submissão do crédito ao plano de recuperação extrajudicial e a conseguinte homologação judicial deste plano, sendo premente destacar que eventual insatisfação da parte apelante em relação à classificação do crédito ou às novas condicionantes da obrigação novada, deverá ser suscitada no processo correto que é o da recuperação extrajudicial acima referida, cabendo ao juízo recuperacional dirimir eventual insurgência da apelante nesta seara.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Indevida a majoração da verba honorária, ante a inexistência de tal condenação na sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023